Tribunal: TJPA
Processo: 0802513-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802513-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EDINILSON DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Concurso público. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Ausência de prova cabal de preterição. Recurso desprovido.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag. 04: Geografia, no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, sob a alegação de preterição arbitrária diante de contratações temporárias.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação temporária de profissionais durante a vigência do concurso é suficiente para configurar preterição arbitrária; e (ii) se há elementos que justifiquem a concessão de tutela recursal para nomeação imediata do agravante.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que a aprovação fora do número de vagas ofertadas confere mera expectativa de direito à nomeação, somente convolável em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma inequívoca.

4. A contratação temporária, por si só, não afasta a discricionariedade administrativa, sendo necessária a comprovação cabal de desvio de finalidade ou burla ao concurso público, o que não se verifica no caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 932, IV, b; 1.021; Tema 784/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/06/2025 a 16/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Edinilson da Silva Santos, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID 23972551) proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária declaratória de preterição em concurso público c/c obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Belém.

Sustenta o agravante, em síntese, que teria havido omissão na análise de documentos e fatos supervenientes que evidenciariam a preterição ilegal de sua nomeação, destacando a existência de contratações temporárias para o exercício do mesmo cargo para o qual se encontra aprovado em cadastro de reserva, além da alegada confissão da Administração acerca da insuficiência das vagas ofertadas no edital do concurso público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A demanda de origem consiste em pedido de tutela antecipada, formulado pelo agravante, objetivando sua convocação e nomeação para preenchimento de uma das vagas para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag. 04: Geografia, da Secretária de Educação do Município de Belém.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, diante da ausência da probabilidade do direito vindicado a fim de conceder a tutela de urgência requerida pelo autor.

A decisão agravada, contudo, examinou de forma adequada e fundamentada os argumentos constantes do agravo de instrumento, tendo assentado que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 784 da Repercussão Geral, a mera aprovação fora do número de vagas ofertadas confere ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais ali delineadas.

O agravante, conforme registrado na decisão combatida, não logrou demonstrar de forma cabal que tenha havido preterição arbitrária e imotivada em sua nomeação, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do alegado direito à nomeação imediata com fundamento em tutela de urgência.

Transcrevo os excertos da decisão agravada nesse ponto:

“(...) A expectativa de direito pode ser convolada em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada, a qual deve ser comprovada pelo candidato.

Desta forma, apesar do agravante ter obtido a 6ª colocação do cadastro de reserva para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Mag. 04: Geografia, é fato inconteste que o momento para nomeação do agravante dentro do prazo de validade do certame constitui matéria afeta à discricionariedade administrativa, de forma que enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o agravante detém apenas mera expectativa de direito.

Além disso, o STF, no julgamento do Tema 784, estabeleceu que a discricionariedade da Administração Pública quanto à convocação de aprovados em concurso público só é mitigada em situações onde haja prova cabal da preterição, o que não se vislumbra no presente momento processual.

Constata-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784. O agravante não conseguiu demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada que pudesse convolar sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Ademais, a ausência de elementos probatórios robustos e a necessidade de dilação probatória inviabilizam, neste momento, a concessão da tutela de urgência pretendida. Assim, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo de instrumento.

(...)”

Ademais, as alegações de existência de vacância e contratação de temporários, embora relevantes, demandam dilação probatória e não são, por si sós, suficientes para afastar a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade de nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

O pedido de inversão do ônus da prova e a alegada negativa de prestação jurisdicional também foram enfrentados no âmbito dos embargos de declaração (Id. 21377459), devidamente rejeitados, não se configurando, portanto, omissão a ser sanada por esta via.

Assim, ausente qualquer argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento da tutela recursal, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025